Tribunal: STF
Processo: RE 1529968
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de dois recursos interpostos no âmbito do presente processo. De um lado, há um recurso extraordinário deduzido por Eliandro Elias Freitas da Silva (eDoc 162) contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 109) que determinou sua desocupação da área ferroviária. De outro, há um recurso extraordinário com agravo formalizado pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (eDoc 190) contra a decisão que inadmitiu seu apelo extremo sob o fundamento de que a matéria foi decidida à luz de legislação infraconstitucional (eDoc 184).



    Destaco, desde logo, que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial da Ferrovia Transnordestina para “reformar o acórdão recorrido quanto ao marco inicial da área non aedificandi, reconhecendo que ela se inicia quando a faixa de domínio termina; consequentemente, as determinações do acórdão recorrido deverão levar em consideração a extensão da faixa de domínio e da área non aedificandi nos termos supra.” (eDoc 223)



    Considerando o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STJ, reconheço a perda superveniente do objeto do recurso interposto pela Ferrovia Transnordestina, uma vez que sua pretensão foi atendida naquela instância, tornando inexiste o interesse recursal no recurso extraordinário.



    De outro lado, no que se refere ao apelo extremo de Eliandro Elias Freitas da Silva, registro que foi interposto contra acórdão assim ementado:



AADMINISTRATIVO. APELAÇÃO PELO FTL E RECURSO ADESIVO PELO PARTICULAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PROCEDÊNCIA DA POSSESSÓRIA. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES ÀS CUSTAS DO PARTICULAR. RECURSO DO FTL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO PARTICULAR IMPROVIDO.



[...]



    Em suas razões recursais, o recorrente alega que sua desocupação fere o direito fundamental à moradia e que o Estado deveria fornecer suporte habitacional antes de determinar sua remoção.



    Entendo que o TRF-5 decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, especialmente com fundamento no Decreto n. 7.929/2013, na Lei n. 6.766/79 e no contrato de concessão com o DNIT, o que evidencia a ausência de violação direta à Constituição. Além disso, a análise da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor:



    3. O art. 1º, § 2º do Decreto nº 7.929 /2013 dispõe que não é possível edificar na faixa de domínio de 15 metros de cada lado de uma ferrovia, a menos que sejam estipuladas outras dimensões nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia. O art. 4º da Lei n.º 6.766/79 também estabelece que a área de 15 metros na lateral da via férrea, denominada "não edificável", não pode haver construção, por questões de segurança, a exemplo de casos de tombamento de composições férreas. A faixa de domínio e a área não-edificável possuem natureza de limitações administrativas, impondo um dever de não-fazer ao administrado.



    [...]



    5. Infere-se dos documentos acostados (Id. 4058300.14415115), que o particular (segundo apelante) construiu seu imóvel residencial com a distância de 8 metros da linha férrea, ou seja, dentro da área não edificável, que estava fisicamente delimitada por um muro, com placa de sinalização, portanto, indiscutivelmente irregular, eis que próximo aos trilhos da ferrovia, além da proximidade com a cabeceira do Aeroporto Internacional do Recife. 



    6. Não se sustenta a alegação de que o trecho do trilho de trem em que foi instalada a construção da origem esteja praticamente abandonado, sendo rara a passagem de trem, pois a área está legalmente destinada à manutenção da segurança e adequada operação do trânsito ferroviário, que é de indiscutível interesse público. 



    7. Assim, inoponível a justificativa do particular embasada no direito fundamental à moradia, haja vista que o referido direito não é autoaplicável e depende de políticas públicas balizadas nos limites legais. Também não se aplica a alegação da função social da propriedade, vez que, ao atender os critérios legais de segurança na operação do trânsito ferroviário, compreende-se que o espaço está cumprindo sua função social. Desse modo, na qualidade de bem público, a área irregularmente ocupada não pode ser objeto de usucapião.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, de um lado, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pela Ferrovia Transnordestina e, de outro, não conheço do recurso extraordinário formalizado por Eliandro Elias Freitas da Silva.



    Publique-se. 



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente